Tribunal: TJES
Processo: 0004759-10.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004759-10.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS e outros (4)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação relativa às taxas condominiais e julgando improcedente o pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem.
2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de inversão da sucumbência imposta na origem, por ter se configurado em segunda instância sua derrota em parcela mínima do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais, à luz do art. 86 do CPC, considerando que o embargante decaiu de parte mínima de seus pedidos.
4. Discute-se, ainda, a necessidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao embargado, beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado reconheceu o acolhimento parcial da apelação, afastando dois dos três pedidos originalmente acolhidos na sentença de primeiro grau.
6. Diante disso, restou caracterizada a sucumbência mínima do recorrente, impondo-se a redistribuição da verba honorária nos moldes do art. 86 do CPC.
7. Configurada a omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício.
8. Considerando que o polo ativo é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência deve permanecer suspensa, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: “1. A sucumbência mínima do polo passivo impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.949.627/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001841-70.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0032729-19.2016.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0004759-10.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

EMBARGADO
:

ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
, uma vez que irresignada

com o acórdão de id. 12196836, de relatoria da e. Des. Substituta Adriana Costa de Oliveira,
que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para afastar a condenação da apelante no que se refere às taxas condominiais, bem como para que seja julgado improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Em suas razões de id. 12628547, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à inversão da sucumbência, eis que com o provimento parcial de seu recurso de apelação, decaiu em parte mínima do pedido.

Contrarrazões em id. 13629587, pelo desprovimento. Ainda, o embargado ressaltou que é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Isso porque, de fato, o provimento parcial do recurso de apelação afastou da condenação dois dos três pedidos ora acolhidos em primeiro grau.

Assim, considerando ainda que a própria sentença foi de procedência parcial, tendo afastado o pedido de indenização por danos morais, ressai claro que após o julgamento da apelação o ora autor restou vencedor em apenas 1 dos 4 pedidos originalmente formulados.

Tal por certo impõe a redistribuição da verba honorária, o que não foi objeto de análise no acórdão embargado.

Em suma, configurou-se a sucumbência mínima do polo passivo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com o acolhimento, em parte, dos pedidos do autor, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nota-se que a parte autora sagrou-se vencedora em três dos seus quatro pedidos, o que justifica a fixação da sucumbência nos moldes determinados na decisão monocrática, não havendo que se falar em sucumbência recíproca
. Precedentes do STJ. 2. Como não houve condenação principal, tampouco foi possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se superar o entendimento ora acolhido para a condenação em honorários sobre o valor da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002631-30.2015.8.08.0021, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86 DO CPC. ENTREGA DO BEM. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 938. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial. 2. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência. 3.
Na hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido - indenização por danos morais -, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação
.
4. No caso em apreço, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria a análise do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)

Portanto, o caso é se suprir a omissão para fins de reconhecer que o provimento parcial do recurso de apelação da aqui embargante resultou na sua sucumbência em parcela mínima, impondo-se o redimensionamento da verba honorária por consequência natural.

Assim, as verbas sucumbenciais ora impostas ao polo passivo na origem deverá recair sobre o polo ativo, que, entretanto, está amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Neste tocante, o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que, quando o beneficiário da justiça gratuita é vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, executáveis apenas se, em até cinco anos após o trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Tal, inclusive, é a solução aplicada por este E. Sodalício em tais situações:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos por contra acórdão da Quarta Câmara Cível em que o Embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos em seu favor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de mencionar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do Embargante, beneficiário da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão recorrido, ao condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, não fez referência à suspensão da exigibilidade das referidas verbas, mesmo havendo nos autos concessão prévia dos benefícios da justiça gratuita ao Embargante, sem revogação posterior.
O § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que, quando o beneficiário da justiça gratuita é vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, executáveis apenas se, em até cinco anos após o trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Diante dessa previsão legal, a omissão identificada compromete a clareza do acórdão, tornando necessária a complementação para assegurar a menção expressa à suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao Embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração providos.
Tese de julgamento: 1.
A exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, fica suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001841-70.2020.8.08.0021, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 98, § 3º, CPC. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para condenar a parte requerida a indenizar as autoras por danos materiais e morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais das embargantes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, devido ao deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Consoante decisão proferida à fl. 126 dos autos, foi deferido o benefício de gratuidade da justiça em favor das requerentes/embargantes, tendo este sido mantido em segundo grau.
4.
Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência das embargantes, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.
5.
Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor das embargantes, uma vez que estão amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A omissão no acórdão sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suprida quando já houver deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II. (Data: 08/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0032729-19.2016.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
de forma deficiente, incorrendo em omissão, deve ser acolhida a presente via recursal, haja vista que dito vício inquina o julgamento de vício grave e negativa de vigência à disposição expressa de Lei.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO, sanando a omissão para determinar
a inversão dos ônus sucumbenciais objeto de condenação na sentença, em razão da sucumbência mínima do polo passivo, ressalvando, todavia,
a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do
ora autor
, uma vez que está amparado pelos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.